Tribunal: TJDFT
Processo: 0709968-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. POLIGONAIS DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 958/2019. CIRCUNSCRIÇÕES. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO TJDFT 4/2008. ALTIPLANO LESTE. SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO.
1. Embora a alteração das poligonais do Distrito Federal empreendida pela Lei Complementar Distrital 958/2019, não interfira na competência jurisdicional estabelecida pela Lei 11.697/2008, que trata da Organização Judiciária do DF e dos Territórios, houve manifestação expressa desta egrégia Corte por meio da Resolução 4/2008, para fixar que a região administrativa do Jardim Botânico, onde se encontra inserido o Altiplano Leste, integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
2. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília.